Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703143-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cristiane de Lima Silva Leandro Martins da Cruz Agravada: Evian Residence Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiane de Lima Silva e Leandro Martins da Cruz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0711940-79.2024.8.07.0010, assim redigida: “Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Tutela de Urgência ajuizada por Cristiane de Lima Silva e Leandro Martins da Cruz em face de Evian Residence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Relatam os autores que celebraram contrato de promessa de compra e venda de fração ideal do apartamento no 501, Torre Norte, no empreendimento “Evian Thermas Residence”. Todavia, manifestaram arrependimento quanto ao negócio jurídico e pleiteiam a rescisão contratual com a devolução de valores pagos, sustentando que não houve possibilidade de distrato amigável. Alegam, ainda, que a continuidade dos pagamentos das parcelas contratuais gera prejuízo irreparável, considerando o risco de retenção de parte dos valores quitados, conforme entendimento do STJ. Pleiteiam a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, bem como para que a ré seja impedida de incluir os nomes dos autores nos cadastros de inadimplentes. É o breve relato. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) a reversibilidade da medida. Por ora, não se verifica, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações, considerando que as cláusulas contratuais foram previamente pactuadas e o contrato foi firmado livremente entre as partes. Além disso, a existência de eventual abuso na multa contratual deve ser analisada no mérito Os autores alegam que o pagamento das parcelas vincendas trará prejuízo irreparável, pois, segundo entendimento jurisprudencial, parte desses valores poderá ser retida. Contudo, o dano alegado é essencialmente patrimonial e pode ser plenamente reparado ao término da lide, caso a pretensão dos autores seja julgada procedente. Não há demonstração de situação de urgência ou risco iminente que justifique a concessão de tutela neste momento. Destaque-se que a parte autora não demonstrou que tentou contato com a requerida e nem quando teria ocorrido o arrependimento. Ausentes, portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, notadamente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Determino a citação da ré para apresentar contestação no prazo legal.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 68336491), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação de tutela formulado, consistente na suspensão do pagamento das parcelas decorrentes do negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, com a consequente abstenção de inclusão do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito. Afirmam que é possível a desconstituição do negócio jurídico diante do desinteresse dos adquirentes, notadamente pela inviabilidade da pretensão na esfera extrajudicial. Verberam que o requerimento formulado não enseja a aceitação da sociedade empresária recorrida e que há controvérsia apenas em relação à devolução dos valores já pagos, bem como eventual indenização. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do pagamento das parcelas restantes do negócio jurídico de compra e venda, bem como o subsequente provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada e a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 68336505 e Id. 68336508). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de suspensão do pagamento das parcelas vincendas referentes ao negócio jurídico objeto da demanda. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois os recorrentes são consumidores e a agravada está na posição de fornecedora, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o do CDC. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que as partes celebraram negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel aos 20 de maio de 2023 (Id. 220361510 dos autos de origem). No entanto, os compradores manifestaram, recentemente, o desinteresse na continuidade do aludido negócio jurídico, razão pela qual formularam o requerimento de desconstituição e consequente suspensão do pagamento das parcelas vincendas. Diante da controvérsia ora em destaque é conveniente ressalvar a diferenciação necessária entre os modos de desconstituição do negócio jurídico, bem como suas respectivas definições. Pode-se afirmar que o distrato é negócio jurídico com eficácia preponderantemente desconstitutiva de negócio anterior. Assim, regra geral, o distrato deve ser feito por novo “contrato” que dissolve o anterior. Aqui é conveniente não confundir o distrato, ou resilição bilateral, com a resolução, esta, aliás, prevista no art. 475 do Código Civil. Por esse motivo, também é necessário perceber que o cumprimento, ou a execução, do contrato, é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo como, por exemplo, ocorre nas locações por tempo indeterminado. Em certas situações, o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em se tratando de causas supervenientes. A esse respeito merecem destaque a resolução e a resilição bilateral (distrato). Assim, são inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil que, mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, é bom frisar, de casos de resolução e resilição bilateral (distrato). É conveniente também esclarecer, a propósito, que a resilição, instituto próprio à desconstituição da declaração da vontade dos atos negociais, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato já acima mencionado (art. 472 do Código Civil). No caso de resilição unilateral é necessário examinar a devida coerência entre os dispositivos que enunciam essa modalidade jurídica. Com efeito, a mencionada modalidade de extinção da obrigação negocial, nos estritos termos do art. 473 do Código Civil, deve ser procedida desde que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncie o negócio anteriormente celebrado. Por isso, em decorrência do efeito vinculante dos contratos e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível, por regra, resilir-se unilateralmente os negócios jurídicos bilaterais. Ora, é importante frisar que a resilição unilateral não poderá ser acolhida nos casos de negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado, pois só poderão ser desconstituídos nas hipóteses de inadimplemento da obrigação. A resilição unilateral, portanto, só pode ser concebida no caso de celebração de negócio por tempo indeterminado. Com efeito, a resilição unilateral, ou denúncia, é o meio próprio de obtenção do exercício de um direito potestativo, que é de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico. A matéria mereceu peculiar tratamento na obra de Marcos Bernardes de Mello, que assim ensina: “Excetuadas as restritas hipóteses de situações jurídicas unissubjetivas, de fatos jurídicos resulta o envolvimento de mais de uma esfera jurídica, portanto, de mais de um sujeito de direito. Em regra, esse envolvimento gera relação jurídica, a qual irradia direitos e deveres correspectivos; quer dizer: ao direito que integra uma esfera jurídica corresponde um dever em outra esfera jurídica e vice versa. Essa correspectividade de direitos deveres constitui elemento caracterizador da relação jurídica, sendo um de seus princípios fundamentais.” [1](Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a doutrina de Pontes de Miranda também é bastante esclarecedora a respeito da vinculabilidade da obrigação bilateral e da impossibilidade, regra geral, de sua revogação unilateral. Assim, vejamos: “Eficácia jurídica do negócio jurídico. O ato jurídico, incluído o negócio jurídico, existe e vale, nos limites da lei; a sua eficácia, desde a vinculação, depende da lei: é eficácia jurídica, isto é, a eficácia que tem, no mundo jurídico, o ato jurídico (e.g., não posso contratar reservando-me o poder de revogação, unilateral, ou bilateralmente, aliter o poder de denúncia, se permitida; nem com a exclusão de modificá-lo, ou de distratá-lo). Alguns juristas, às vezes por má tradução de livros alemães, falam de “revogação bilateral dos contratos” (e.g., E. Betti, Teoria generale deI Negozio giuridico, 162); porém o contrarius consensus (o distrato) não era, nem é revogação (Widerruf), mas supressão (Aufhebung). Depois que o negócio juridico bilateral se conclui, só o contrarius consensus pode desfazê-lo, isto é, trazê-lo do mundo jurídico para fora. Ou a resolução, se é o caso. A revogação (retirada da voz) já é impossível. Quanto aos próprios negócios jurídicos unilaterais, a revogabilidade é excepcional. Consequências: o que não foi apontado como revogável é irrevogável; o que perfez negócio jurídico unilateral revogável não pode prometer não revogar (=exdum a revogabilidade), porque foi a lei que, devido a interesses acima do comércio humano, teve por excepcionalmente revogável o negócio jurídico (e.g., a cláusula derroqatória nos testamentos, quer a cassatónia, quer a relativa, Tratado dos Testamentos, 1, 61-64; L. 22. pr.. D., de lega tis et fideicommissis, 32: nemo enim eam sibi potest legem dicere, ut a pniore ei recedere non liceat”).” [2] (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, ressalte-se que os agravantes ajuizaram ação com o objetivo de obter a desconstituição do negócio jurídico materializado no contrato de promessa de compra e venda em virtude de “impossibilidade na manutenção" do negócio aludido (Id. 222586554 dos autos de origem). Repise-se que o distrato é negócio jurídico bilateral celebrado com efeitos desconstitutivos de relação obrigacional pretérita. Em razão da vinculabilidade inerente aos contratos em geral, ausentes as hipóteses legais ou contratuais para desconstituição do negócio, somente novo contrato com eficácia constitutiva negativa, não é demasiada a insistência, pode afastar a obrigatoriedade do negócio jurídico anterior (art. 472 do Código Civil). Diante desse cenário, a despeito da manifestação dos compradores em relação ao desinteresse na manutenção do negócio jurídico, não se afigura possível a resilição unilateral dos negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado. Logo, mostra-se inviável a pretendida suspensão do pagamento das parcelas alusivas ao negócio jurídico em questão. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico – Plano da Eficácia. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 163. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo III. Campinas: Bookseller. 2000, p. 85.